Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-29.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016167-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ERLENO PEREIRA DE AQUINO - CPF: 169.268.203-25 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (AGRAVADO), SANDRA MARIA TORQUATO DE AQUINO - CPF: 243.982.843-20 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL POR PRAZO CONSIDERÁVEL E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA DA PARTE – PENALIDADE CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (§1º), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2º). 2. O descumprimento de ordem judicial sem qualquer justificativa do litigante por tempo considerável e bastante superior àquele estipulado quando da fixação da obrigação por sentença, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa estabelecida no art. 77, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERLENO PEREIRA DE AQUINO e SANDRA MARIA TORQUATO DE AQUINO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material e Moral
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0008343-64.2009.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por VERA LÚCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA, entre outras deliberações, condenou os executados ao pagamento de “
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, por conta (de) ato atentatório à dignidade da justiça
”, consubstanciado na inobservância do dever processual de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
” (CPC, art. 77, IV), pois, segundo ponderou o magistrado, o “
Juízo não pode ignorar tal conduta indevida dos executados que perdurou por longo período, sem informação de qualquer efeito suspensivo recursal ou qualquer justificativa
; (...)
o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 02/02/2015, todavia, a condicional aprovação do projeto de reforma pelo IPHAN deu-se apenas em 01/10/2018 e a obra, de fato, somente teve início no ano de 2020
.
Mesmo que seja considerado como termo inicial a impugnação ao cumprimento de sentença de 28/06/2016 ou a decisão sobre tal defesa de 15/02/2018, persiste o vislumbre de considerável período de descumprimento da ordem judicial, sem as básicas providências em prol do cumprimento
” (cf. Id. nº 139202198).

Os agravantes sustentam a contradição das razões da decisão agravada, na medida em que, “
em momento anterior a aplicação da multa
(...)
, o juízo a quo reconheceu que os agravantes, quando intimados para cumprir a decisão judicial, efetuaram o depósito tempestivo em juízo dos valores incontroversos a título de dano moral, honorários e dano infecto
”, e, “
ainda, em momento anterior na decisão, antes de se aplicar a multa aos agravantes, há o reconhecimento, pelo juiz de origem, de que a obrigação de fazer foi cumprida
”, e, somado a isso, “
o juízo a quo reconhece que não houve a intimação pessoal dos agravantes para cumprimento da obrigação de fazer, tanto é que afastou a incidência de astreintes em face dos mesmos
”, logo, “
a aplicação de multa
(...)
, sob o argumento da incidência do inciso IV do artigo 77 do Código de Processo Civil se revela contraditória aos diversos outros pontos da decisão agravada, em que há o reconhecimento de que os agravantes depositaram tempestivamente o valor da obrigação de fazer, a título de caução, mesmo não havendo a intimação pessoal dos mesmos para tal desiderato
”.

Alegam, por outro lado, que a decisão agravada foi omissa, “
uma vez que
(...)
não condenou a exequente ao pagamento de verba honorária em favor dos patronos dos agravantes
”, afinal, “
pôs fim aos pleitos executórios da exequente, rechaçando-os, o que significa a procedência da impugnação e da exceção de pré-executividade
(...)
, contudo, não houve a condenação da exequente ao pagamento de verba honorária
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e
que a

“
a
gravada/
e
xequente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes
”; de imediato, pedem a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 139202191).

A decisão vinculada ao Id. nº 140849695 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No que tange a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o MM. Juiz fundamentou o seguinte:

“
CONSEQUÊNCIA DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL

Conforme abordado, o descumprimento da sentença, hoje sanado, não é hábil para fazer incidir as astreintes sem a intimação pessoal dos executados, nem para permitir o levantamento da caução por dano infecto sem a prova estrita da concretização de certo dano.

Por outro lado, este Juízo não pode ignorar tal conduta indevida dos executados que perdurou por longo período, sem informação de qualquer efeito suspensivo recursal ou qualquer justificativa.

Observa-se que o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 02/02/2015, todavia, a condicional aprovação do projeto de reforma pelo IPHAN deu-se em 01/10/2018 e a obra, de fato, somente teve início no ano de 2020
.

Mesmo que seja considerado como termo inicial a impugnação ao cumprimento de sentença de 28/06/2016 ou a decisão sobre tal defesa de 15/02/2018,
persiste o vislumbre de considerável período de descumprimento da ordem judicial, sem as básicas providências em prol do cumprimento.

Desta maneira, a conduta dos executados se enquadra na hipótese do inciso IV, do art. 77, do CPC e se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, com fulcro no §2º, do art. 77, CPC junto ao art. 139, inc. III, CPC, enquanto dever deste juízo e ponderada a gravidade da conduta, APLICA-SE a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a ser paga pelos executados em favor do Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias. E, caso não seja paga no prazo estipulado e seja certificado o trânsito em julgado da presente decisão, o valor da multa será inscrito na dívida ativa estadual, consoante o §3º, do art. 77, CPC. Multa a qual não se confunde, portanto, com nenhuma das outras obrigações objeto deste cumprimento de sentença.”

No caso, conforme já frisado anteriormente, o
s fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto técnico da decisão agravada no que se refere à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, o que se nota é que os agravantes não chegam a enfrentar propriamente o motivo determinante à imposição da sanção processual, a saber, a criação de toda sorte de embaraços à implementação e satisfação da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, o que, segundo o juiz, é representado e demonstrado pelo longuíssimo período de tempo para meramente iniciar o cumprimento da ordem judicial, afinal, repita-se, “
o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 02/02/2015, todavia, a condicional aprovação do projeto de reforma pelo IPHAN deu-se apenas em 01/10/2018 e a obra, de fato, somente teve início no ano de 2020
.
Mesmo que seja considerado como termo inicial a impugnação ao cumprimento de sentença de 28/06/2016 ou a decisão sobre tal defesa de 15/02/2018, persiste o vislumbre de considerável período de descumprimento da ordem judicial, sem as básicas providências em prol do cumprimento
”
.

Os agravantes apenas insistem em que “
a obrigação já foi cumprida
”, e que o próprio magistrado de piso reconheceu que os recorrentes “
efetuaram o depósito tempestivo em juízo dos valores incontroversos a título de dano moral, honorários e dano infecto
”, mas, por outro lado, não adentram ao ponto fulcral da questão, eis que não há nas linhas recursais qualquer argumento que viesse a justificar a cumprimento tardio da “
adoção d
as medidas técnicas necessárias às obras destinadas a manutenção/contenção do muro lindeiro ao do imóvel da requerente
”, que, aliás, deveria ter sido realizada em 60 (sessenta) dias contados da data da sentença judicial – título exequendo.

Portanto, todas as assertivas decisórias continuam firmes, especialmente porque persiste a anotada esquiva ao foco da questão controvertida, que é o fato de que os agravantes não justificaram a demora no cumprimento da ordem judicial proferida em sentença, e exatamente por este fato que lhes foi aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023